Tribunal: TJPA
Processo: 0895559-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895559-17.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: OSENETE BATISTA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. SERVIDORA MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GIAAH/HPS). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR DECRETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH/HPS) em favor de servidora municipal ocupante do cargo de enfermeira, bem como condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

2.

A autora alegou ser servidora da área da saúde, lotada em unidade de saúde municipal, e sustentar direito à gratificação prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, com fundamento na isonomia e na existência de pagamento da mesma verba a servidores em situação equivalente.

3.

O apelante sustentou ausência de respaldo legal para a fixação do percentual da gratificação, impossibilidade de extração do índice de 100% de decreto anterior à lei, inexistência de previsão no Decreto nº 34.108/1998, vedação de aumento remuneratório por isonomia e necessidade de prévia dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) possui fundamento legal suficiente para sua implementação em favor de servidora da área da saúde do Município de Belém; e (ii) saber se decreto posterior pode suprimir, substituir ou restringir vantagem pecuniária instituída por lei, bem como se são devidas as parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 instituiu expressamente a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar para os funcionários da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

4.

A exigência constitucional de lei específica para disciplina de vantagem remuneratória foi atendida com a edição da Lei Municipal nº 7.781/1995. Por isso, não procede a alegação de ausência de fundamento legal para a gratificação.

5.

O Decreto Municipal nº 26.184/1993 teve natureza precária e antecedeu a disciplina legal da matéria. Com a superveniência da Lei Municipal nº 7.781/1995, a vantagem passou a ter suporte em lei formal.

6.

Decreto não pode revogar, substituir ou restringir vantagem pecuniária instituída por lei. A criação do abono AMAT pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004 não afasta o direito à gratificação HPS, em razão da hierarquia normativa e do paralelismo das formas.

7.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento no sentido da legalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995 e da impossibilidade de supressão da HPS por ato infralegal.

8.

As parcelas vencidas devem observar a prescrição quinquenal aplicável às obrigações de trato sucessivo da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995, possui fundamento legal suficiente para sua implementação em favor de servidor da área da saúde do Município de Belém.

2. Decreto municipal não pode suprimir, substituir ou restringir vantagem pecuniária instituída por lei.

3. As parcelas retroativas são devidas, observada a prescrição quinquenal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos nº 0895559-17.2024.8.14.0301
, ajuizada por
OSENETE BATISTA DA SILVA CARVALHO,
em face do referido ente público.

Em síntese, conforme a petição inicial, a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira, lotada em unidade de saúde do Município de Belém, sustenta fazer jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), anteriormente denominada HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 e regulamentada pelo Decreto nº 34.108/1998.

Afirma que a gratificação corresponde a 100% da soma do vencimento base com a gratificação de escolaridade e que tal vantagem é devida a todos os servidores da área da saúde, independentemente do nível.

Aduz, ainda, que há pagamento da referida gratificação a outros servidores em situação equivalente, o que configuraria violação ao princípio da isonomia.

Requereu a implementação da gratificação em sua remuneração e o pagamento de valores retroativos, no montante de R$ 202.059,61, respeitada a prescrição quinquenal.

Após a instrução do feito, sobreveio a
sentença
julgando procedentes os pedidos, condenando o Município de Belém a implementar a gratificação HPS em favor da autora, bem como a pagar as parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência da taxa SELIC, a ser apurada em liquidação de sentença, além de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

Inconformado, o
Município de Belém
interpôs o presente recurso de
Apelação
, sustentando a improcedência da ação sob o argumento de ausência de respaldo legal para fixação do percentual da gratificação HPS, afirmando que a Lei nº 7.781/95 não estabelece parâmetros objetivos para sua quantificação.

Aduz que o percentual de 100% não pode ser extraído do Decreto nº 26.184/93, por ser anterior à lei e não possuir aptidão para fixar remuneração.

Argumenta, ainda, que a regulamentação posterior (Decreto nº 34.108/1998) não prevê o referido percentual, inexistindo base legal para a condenação. Sustenta também que não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos com fundamento em isonomia e que eventual concessão da gratificação depende de previsão legal específica e dotação orçamentária.

Apresentadas
Contrarrazões
, a parte autora defende a manutenção integral da sentença, sustentando que decreto não pode revogar lei, que a HPS permanece vigente, que não houve substituição pela AMAT e que o tratamento desigual entre servidores caracteriza violação à isonomia.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência, ou não, de respaldo legal para a implementação da Gratificação de Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH/HPS), bem como à definição de seus parâmetros de cálculo.

Inicialmente, observa-se que a sentença de primeiro grau se mostra escorreita tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, apresentando fundamentação jurídica idônea e adequada à situação fática e normativa que envolve a presente demanda.

A tese recursal sustenta, essencialmente, a ausência de previsão legal do percentual da gratificação e a impossibilidade de sua fixação por decreto, buscando infirmar a conclusão adotada na sentença.

O Município de Belém argumenta que a gratificação careceria de fundamento legal suficiente, por ausência de parâmetros objetivos na lei de origem, bem como por configurar, sua concessão, afronta aos artigos 37, X, e 169, §1º, da Constituição da República, ao passo que sua revogação não teria violado qualquer direito adquirido ou garantia constitucional dos servidores.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pelo apelante, verifica-se que a mencionada lei foi regularmente editada pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua competência legislativa, em consonância com os ditames do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim,
de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, vejamos
:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º.
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a parte recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso,
a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto
, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim,
resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica
, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Outrossim, por uma questão de paralelismo das formas, jamais se pode considerar, do

ponto de vista formal, a possibilidade de uma Lei Municipal elaborada mediante processo

legislativo democrático, ser revogada unilateralmente pelo gestor municipal por meio de

Decreto, inclusive estabelecendo novas condições de pagamento para a gratificação de HPS.

Logo, a alteração para supressão da vantagem, no mínimo deveria ter ocorrido

por Lei, instrumento utilizado para a concessão da vantagem e que é hierarquicamente

superior ao Decreto.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

Ademais, pela distinção entre a Gratificação HPS e Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT, tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça. Leia-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE BELÉM.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95 a servidores da área da saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos de saúde do Município. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) se a gratificação HPS, instituída por lei, é válida e executável; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que instituem e regulamentam a gratificação HPS, em face dos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir.3. A alegação de inexequibilidade do título, baseada na ausência de parâmetros na Lei Municipal nº 7.781/95 para o cálculo da gratificação HPS, não procede, pois tanto o Município quanto a parte exequente apresentaram cálculos, sendo estes corroborados pelo contador do juízo não impugnados. 4.
A tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04, sob fundamento de violação aos arts. 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal, também não se sustenta. A gratificação HPS foi validamente instituída por lei específica, conforme exigência constitucional.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é pacífica quanto à legalidade e constitucionalidade da Lei nº 7.781/95 e à impossibilidade de revogação da gratificação HPS pelo Decreto Municipal nº 44.184/04, que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), em observância à hierarquia das normas e ao princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013204-81.2004.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL MUNICIPAL. APELO PARA RECONHECER O DIREITO AO RECEBIMENTO DA REFERIDA VERBA. DIREITO RECONHECIDO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de conceder a Gratificação HPS a condutor de ambulância em Hospital de Pronto Socorro Municipal. 2 – A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que para o recebimento da referida gratificação não basta estar lotado em Unidade de Pronto Socorro Municipal, que a concessão somente caberia em casos de exercício de atividade específica da área da saúde.

3 -
Na jurisprudência local encontram-se vários casos em que o requisito considerado apto para gerar o direito à gratificação em comento relaciona-se estritamente à lotação do servidor como condição sine qua non para ser reconhecido como integrante da área da saúde.
4 –
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante ao recebimento da Gratificação HPS.
(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0840344-32.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023)

Não se verifica qualquer mácula de inconstitucionalidade formal ou material na Lei Municipal nº 7.781/95, uma vez que a norma é clara ao prever a criação da gratificação em comento, delimitando sua destinação aos servidores municipais que desempenham funções em unidades hospitalares e ambulatoriais, como é o caso do recorrido.

Destaco, ainda, que a gratificação HPS não configura aumento remuneratório indiscriminado, mas sim retribuição pecuniária específica e vinculada à prestação de serviços em condições peculiares, de natureza hospitalar e ambulatorial, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Desta forma, entendo que a parte apelada faz jus ao recebimento dos valores de HPS
.

Quanto às parcelas vencidas, o pleito autoral foi corretamente limitado pelo Juízo de origem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, em respeito ao prazo prescricional quinquenal aplicável às obrigações de trato sucessivo da Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/05/2026